Tribunal: TJDFT
Processo: 0709797-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DE DÉBITO NA CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO ESPECIAL. DESCONTOS DE VERBAS SALARIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
1. A juntada de elementos de prova documental com as razões de apelação deve ser considerada inadmissível, especialmente quando não se trata de documento novo, ou seja, aquele que não existia ou não estava disponível na época em que a parte poderia apresentá-lo, conforme disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil,
2. A Resolução n. 3424/2006 do Conselho Monetário Nacional, que disciplina a conta salário, dispõe que esse tipo de conta é uma prestação de serviço bancário contratado pelas empresas que optam por pagar os salários de seus empregados em bancos. Assim, nessa conta somente são creditados valores de natureza remuneratória depositados pelo empregador (salário, 13o, abono, etc.). A conta tem como finalidade apenas dar ao trabalhador acesso ao seu salário.
3. A Súmula 603 do STJ preceitua que “É vedado ao banco mutuante reter em qualquer extensão o salário, os vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo comum contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignada, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.”
4. A proteção específica para contas desta natureza impede que o banco nela realize descontos de dívidas diretamente, cujo crédito recebido deve ser destinado exclusivamente ao pagamento de salários, sendo o titular da conta quem deve decidir como utilizar esses recursos.
5. No caso dos autos, trata-se de dívida relativa ao cartão de crédito, sendo manifesta a arbitrariedade na retenção da totalidade dos proventos da autora.
6. A supressão indevida da totalidade dos valores creditados na conta corrente da apelada constituiu medida extremamente gravosa, contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana, já que colocou a consumidora em estado de risco, com prejuízos imediatos à sua subsistência, motivo pelo qual restaram violados os atributos da sua personalidade.
7. Em face da situação da ofendida, do dano e sua extensão, da condição econômica das partes, da vedação do enriquecimento sem causa, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado, a título de dano moral, afigura-se excessivo, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 4.000,00, que atende ao conceito de justa reparação.
8. Recurso conhecido e provido em parte.